Tribunal: STF
Processo: RHC 62679
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- CITAÇÃO. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI 4.898/65).
INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 17 (MANDADO DE CITAÇÃO).
IRREGULARIDADE SANADA PORQUE ATINGIDA A FINALIDADE DO ATO
PROCESSUAL POR OUTRO MEIO. (APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 572, II E III E
570 DO C.P.P.).
HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.